Tribunal: TJMT
Processo: 1016590-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016590-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Repetição de indébito, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (APELADO), ERIKA SOARES GUIMARAES - CPF: 011.026.961-61 (ADVOGADO), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO), DIRETOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – PAGAMENTO DA TAXA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – DESNECESSIDADE DE EMISSÃO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DIREITO ASSEGURADO – DESPROVIMENTO DO APELO – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Em vista da desnecessidade de emissão da Licença Ambiental Única, após o início do processo administrativo, ante a alteração legislativa, deve-se assegurar o direito de a parte requerente ser restituída do valor pago a título de taxa, visto que não haverá a contraprestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Repetição do Indébito, movida pela Recorrida, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condená-lo a restituir à Autora, na forma simples, o valor de R$ 37.477,23 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), pago a título de taxa para a emissão da Licença Ambiental Única (id.
67791042,
págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, alegando que a Recorrida não comprovou que o pagamento da taxa de emissão da Licença Ambiental Única – LAU – era indevido, uma vez que o licenciamento ambiental era disciplinado pela Lei Complementar Estadual n. 343/2008 e tinha duas etapas – o Cadastro Ambiental Rural e a Licença Ambiental Única.

Aduz que a Autorização Provisória de Funcionamento – APF – da atividade rural é ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício da agricultura e pecuária extensiva e semiextensiva, mas que não substituiu a LAU.

Salienta que, embora a LAU não tenha sido emitida, poderá sê-lo a qualquer tempo, desde que a Apelada atenda às determinações legais.

Afirma que o processo administrativo vem sendo devidamente analisado pelo corpo técnico da SEMA-MT, e que o valor da taxa pago pela Recorrida será reaproveitado, conforme dispõe a Portaria n. 441/2014, da SEMA-MT.

A Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando pela manutenção do ato sentencial (id.
67791048, págs. 01/07
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, deixou de emitir parecer, alegando a inexistência de interesse público que justificasse a sua intervenção (id.
78565973,
págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, movida pela Recorrida, julgou procedente o pedido deduzido na inicial.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Pronorte Colonização Ltda. propôs a Ação de Repetição de Indébito, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que, no dia 12/06/2013, protocolou, junto à SEMA-MT, o pedido de Licença Ambiental Única, da sua propriedade rural, realizando o pagamento da taxa no valor de R$ 37.477,23 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).

Salientou, na inicial, que, com a edição da Lei Federal n. 12.651/2012, do Decreto Estadual n. 230/2015 e da Instrução Normativa n. 09/2015, a sua propriedade ficou regularizada perante a SEMA-MT, visto que já possuía a APF n. 2623/2015, não sendo mais exigida a Licença Ambiental Única – LAU.

Argumentou que solicitou, administrativamente, a devolução do valor pago, mas que tal pedido fora negado, de forma indevida, uma vez que a expedição da APF independe do pagamento de qualquer taxa.

Ao apreciar o pedido, o Julgador singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a restituir à autora
PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA
, na forma simples, o valor pago em 22/05/2013, a título de Licenciamento Ambiental Único – LAU, na importância de R$ 37.477,23 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise dos autos, observo que a Recorrida, no dia 12/06/2013, requereu a Licença Ambiental Única, do imóvel de sua propriedade, junto à SEMA-MT, realizando o pagamento do valor de R$
37.477,23 (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), a título
de taxa (id. 67791023, pág. 03).

Naquela data, o licenciamento ambiental era disciplinado pela Lei Complementar Estadual n. 343/2008 e possuía 02 (duas) etapas – o CAR e a LAU. Logo, o pagamento da taxa era necessário para o prosseguimento do pedido administrativo.

Ocorre que, com o advento da Lei Federal n. 12.651/2012, houve a separação da regularidade ambiental do imóvel do licenciamento das atividades em áreas consolidadas e, com a edição do Decreto Estadual n. 230/2015, pelo Estado de Mato Grosso, foi instituída a Autorização Provisória de Funcionamento da Atividade Rural – APF –, tornando desnecessária a emissão da LAU.

Com efeito, se a LAU não é mais necessária para a exploração da atividade rural e a APF é gratuita, conforme dispõe o artigo 8
o
, do Decreto Estadual n. 230/2015, é certo que o pagamento da taxa pela Apelada mostra-se indevido.

Frise-se que o próprio Apelante confirma que a LAU não foi emitida. Veja-se:

Ademais, embora não tenha sido emitida a Licença Ambiental Única do requerente, ela poderá sim ser emitida, desde que o requerente atenda às determinações contidas em lei, conforme determinam os artigos 9 e 10 do Decreto 230/2015
. (id. 67791030, pág. 04).

Não bastasse isso, verifico que a Lei Federal n. 12.651/2012 fez com que houvesse a migração do banco de dados dos imóveis rurais em processo de regularização para o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental – SICAR – e, embora fosse permitido o aproveitamento das taxas pagas nos processos administrativos de LAU que foram migrados (parágrafo único do art. 65 do Decreto Estadual n. 420/2016), não houve comprovação pelo
Estado de Mato Grosso de que o valor pago pela Apelada foi, efetivamente, aproveitado.

Na verdade, o Recorrente não fez nenhuma prova de que prestou serviço que justifique o pagamento da taxa paga pela pessoa jurídica Apelada.

Enfatizo que, na hipótese de novo requerimento de emissão da LAU, a Apelada, necessariamente, terá de proceder ao pagamento da taxa exigida.

Diante dessas considerações, tenho que o direito de a Recorrida ser restituída do valor pago indevidamente ao Estado de Mato Grosso, na forma simples, é manifesto, o que implica a manutenção da sentença recorrida.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido, para determinar que o Estado de Mato Grosso restitua o valor pago da taxa, referente à LAU, à parte Autora.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso. Em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021